Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702540-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MARQUES DE ALCANTARA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., PAULO SERGIO IGNACIO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo réu apelado BANCO C6 CONSIGNADO S/A de id 48100713 relacionado a eventual futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que deve ser dirigido ao juízo a quo, a teor do inciso II do art. 516 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos para analisar a apelação interposta pelo autor. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora